Tribunal: STF
Processo: ARE 1453831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 326, p. 1-18) da decisão (eDOC 299, p. 1-3) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 296, p. 1-27) interposto pelos recorrentes de acórdãos proferidos pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 286, p. 1-33; eDOC 292, p. 1-13).



     



    Os ora recorrentes, dos supracitados acórdãos do TRF da 3ª Região, também interpuseram recurso especial (eDOC 294, p. 1-34), o qual foi admitido pela Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 298, p. 1-3); daí o REsp 1.517.562/SP.



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.179.943/SP (certidão; eDOC 366, p. 1)



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, ao julgar o citado REsp 1.517.562/SP, proferiu decisão (eDOC 357, p. 1-7), da qual transcrevo:



    “(...)



    Houve a ocorrência do último marco interruptivo em 28/10/2014, com o julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fl. 682), e a fixação da reprimenda em 3 anos e 6 meses de reclusão (e-STJ fls. 666), a qual prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP). 



    Dessarte, afere-se o transcurso do prazo prescricional de 4 anos entre o último marco interruptivo e a presente data, consoante o art. 109 do CP: 



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010) 



    [...]



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; 



    Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Ante o exposto, concedo habeas corpus de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.” (eDOC 357, p. 7; grifos originais) 



    Contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 23.8.2023 (certidão; eDOC 364, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente